Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702742-04.2022.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: SUELY MOTA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU E AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito por falta de interesse processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, incisos VIII e IV, 238, 239, 240 e 485, incisos III e IV, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a inércia da recorrente caracterizou abandono que exige sua prévia intimação para que fosse extinto o processo sem julgamento do mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 6o, 139, incisos VIII e IV, 238, 239, 240 e 485, incisos III e IV, e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que: “a Apelante foi intimada para ‘indicar o endereço a ser diligenciado e anexar o comprovante do recolhimento das custas’ (IDs 39183898 e 39183902), porém manteve-se inerte (ID 39183903), sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (ID Num. 47060272 - Pág. 2). Assim, infirmar tal conclusão é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017